Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702222-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE PLANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Mantenho a decisão de ID 42426580, proferida em plantão judicial, pelos seus próprios fundamentos. Transcorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora